Tribunal: TJDFT
Processo: 0726001-48.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
ÓRGÃO : 2a Turma Cível CLASSE : AGI – Agravo de Instrumento PROCESSO N. : 0726001-48.2019.8.07.0000 AGRAVANTE : GRETI DE OLIVEIRA ROCHA AGRAVADO : FENIX ASSISTENCIA PESSOAL EIRELI e OUTROS RELATOR : Desembargador CÉSAR LOYOLA Conforme informado pela Secretaria, o mandado de intimação do primeiro agravado foi devolvido sem cumprimento em razão da sua não localização no endereço informado (ID Num. 13493408). Diante do exposto, intime-se a parte Agravante para fornecer o endereço completo e atual de FÊNIX ASSISTÊNCIA PESSOAL EIRELI, no prazo de 5 (cinco) dias.